Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-67.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA AFASTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RELATOS DE TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2o – A, inciso II, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, depois de esfaquear uma moça pelas costas, porque essa se negou a “ficar” com ele.
2. A pronúncia quanto ao homicídio tentado qualificado está corretamente fundamentada: a prova da materialidade e os indícios de autoria decorrem dos relatos das testemunhas e da vítima. É inviável desclassificar a conduta para lesão corporal, quando o conjunto probatório revela indícios suficientes de que o réu pretendia matar a vítima. Cabe ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa, apreciar as teses defensivas em Plenário.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.